Tribunal: TJPA
Processo: 0812837-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812837-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme narrado no recurso, o juízo
a quo
determinou ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas que providenciassem, no prazo de 48 horas, a transferência do menor H. G. dos S. para hospital em que fosse possível a realização do procedimento de dilatação esofágica, cominando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

2.

Ressalta-se que a pretensão do agravado está amparada pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como pela tese fixada pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

3.

Apesar de ser cabível e adequada a concessão da tutela de urgência no presente caso, eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o valor das astreintes merece ser reduzido, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor diário das astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o seu limite ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e tres dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo agravado, determinando que o Estado do Pará e o Município de Parauapebas disponibilizassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência do menor H. G. dos S. para hospital em que fosse possível a realização do procedimento de dilatação esofágica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nas razões recursais, defende que a multa arbitrada é exorbitante e o prazo delimitado para cumprimento é incompatível com a natureza da obrigação.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

Em decisão monocrática (ID 4346044), indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 4577043).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (ID 5189755).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência ao agravado, a fim de que seja afastada, ou, alternativamente, reduzida a multa arbitrada, e estendido o prazo para cumprimento da obrigação.

Conforme narrado no recurso, o juízo
a quo
determinou ao Estado do Pará e ao Município de Parauapebas que providenciassem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a transferência do menor H. G. dos S. para hospital em que fosse possível a realização do procedimento de dilatação esofágica, cominando multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

na hipótese de descumprimento (ID 21389995 dos autos de origem).

Ressalta-se que a pretensão do agravado está amparada pelo art. 6º da Constituição Federal, que insere o direito à saúde no rol dos direitos e garantias fundamentais, bem como pelo art. 196, que esclarece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser efetivado mediante “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para fins de cumprimento do art. 196, qualquer um dos entes federativos pode ser demandado (Tema 793 de Repercussão Geral):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Apesar de ser cabível e adequada a concessão da tutela de urgência no presente caso, eis que preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
[1]
, entendo que o valor das astreintes merece ser reduzido, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, levando em consideração as especificidades do caso, bem como o direito tutelado, concluo que a multa arbitrada deve ser reduzida ao valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se, contudo o prazo para cumprimento em 48 (quarenta e oito) horas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor diário das astreintes a R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o seu limite ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)

Belém, 31/08/2021